Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003350-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE CONDENOU O AGRAVANTE A PRESTAR CONTAS – CONTAS PRESTADAS APÓS A SENTENÇA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – IMÓVEL QUE PERTENCE A AMBAS AS PARTES – OBSERVÂNCIA AOS §§2º E 3º DO ART. 551 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes à gestão”. ( REsp 1561427/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/04/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DALMO JOSE FRANCO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 0004099-57.2019.8.11.0004, ajuizada por PAULO FABRINNY MEDEIROS, condenou o recorrente a prestar contas em relação à administração de terras que é sócio junto ao autor, ora agravado.

Em breve síntese, o recorrente aduz ser o caso de julga antecipadamente o processo de origem, pois a inicial é inepta, nos termos do art. 330, §1º, I, do CPC, além de restar configurada a ausência do interesse de agir diante da não demonstração de relação entre as partes.

Pontua que o agravado insiste na existência de sociedade entre as partes, no entanto, não há qualquer prova escrita acerca do pacto, sendo insuficiente o mero registro de propriedade em nome dos dois.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 203171195.

Contrarrazões no Id. n.º 203796183.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, importante frisar que a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II do CPC, e não a apelação, pois não coloca fim ao processo.

Conforme se verifica do dispositivo da “sentença”, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de exigir contas e determinou a parte ré, ora agravante, que as prestasse, na forma estabelecida no artigo 550, §5º do CPC, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de não ser lícito a requerida impugnar as que a parte autora apresentar.

Antes de determinar a prestação de contas, o Juízo
a quo
elucidou que:

“E, no caso, é incontroverso que as partes adquiriram algumas áreas de terras em conjunto, de modo que ó dever de prestar contas surge a todo aquele que, por lei ou contrato, assume a obrigação de manter, gerir ou administrar o patrimônio alheio.

As partes são proprietárias dos imóveis descritos no id. 59386597 - Pág. 14/31, e, permanecendo os imóveis em condomínio, inafastável o dever de prestar contas.

De outro lado, as considerações e provas tecidas pela parte demandada não afastaram o dever de prestar as contas.

Vale dizer que o credor das contas não é necessariamente o credor na relação jurídica de direito material subjacente, devido ao seu caráter dúplice. O objetivo da ação é fixar o direito de conhecer as contas.

Assim, uma vez apurada a existência de saldo devedor em favor da parte autora, será o demandado condenado a pagar; mas verificado que o credor é o demandado, a parte autora poderá ser condenada a pagar.

Ademais, dispõe o art. 551, caput, do CPC, que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”

O agravante questiona a validade da inicial e o interesse de agir do agravado, no entanto, este apresentou prestação de contas nos autos de origem após a decisão combatida, evidenciando a relação entre as partes, ademais, tal como elucidou o Juízo
a quo
, o bem sobre o qual se exigiu a prestação de contas foi adquirido por ambas as partes, senão vejamos:

O recorrente não nega a aquisição em conjunto, somente questiona o fato de que seria necessário comprovar vínculo societário entre as partes.

No entanto, com base na legislação vigente e o entendimento doutrinário, aquele que administra bens e (ou) direitos comuns ou de outrem tem o dever de prestar contas de sua administração:

"Sempre que alguém tiver a administração de bens de outrem ou de bens comuns, surge a obrigação de prestar contas, ou seja, demonstrar o resultado da administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos"
(Luiz Rodrigues Wambier e outros, 'Curso Avançado de Processo Civil'. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, vol. 3, p. 178).

Se o imóvel pertence a ambos, o co proprietário tem o direito de exigir a prestação de contas decorrente da exploração econômica da propriedade.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA FASE - LEGITIMIDADE DO RÉU PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - IMÓVEL EM COMUM RECEBIDO POR HERANÇA - CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HERDEIRO QUE RECEBE ALUGUÉIS AOS OUTROS - EXIGÊNCIA. A ação de prestação de contas só pode ser intentada por aquele que tem direito a exigi-la contra aquele que tem o dever de prestar contas. Se algum dos herdeiros recebe aluguel pela locação de imóvel em condomínio, ele está obrigado à prestação de contas.”
(TJ-MG - AC: 10701092840498002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: 02/02/2018)

“Aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes à gestão”.
( REsp 1561427/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/04/2018)”

“Ação de exigir contas – Primeira fase da demanda – Procedência em primeiro grau – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inutilidade de provas suplementares – Regularidade do dever de prestar contas – Imóvel em condomínio dos litigantes – Obrigação legal do agravante na qualidade de administrador de bem comum – Atuação como único responsável pela gestão da relação locatícia estabelecida no imóvel – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da sucumbência – Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2102951-04.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 24/05/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Com efeito, mostrando-se apta a inicial que pede a prestação de contas e demonstrado o interesse de agir do co proprietário do imóvel, escorreita a decisão que julga procedente a primeira fase da demanda de exigir contas.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024